Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-24.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700880-24.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUZIMARLY RIBEIRO TEIXEIRA RECORRIDO: LUIZ CARLOS PEREIRA NEPOMUCENO DECISÃO No caso dos autos, verifica-se que a sentença recorrida foi publicada em 03/05/2024 (ID 59373950) e o recurso inominado interposto em 05/05/2024 (ID 59373951), às 10h12m, dentro do prazo previsto no art. 42 da Lei 9.099/95. Contudo, o recorrente juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo apenas em 09/05/2024, às 13h48m, ou seja, após as 48 horas seguintes à interposição do recurso. Conforme o art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, "O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Observe-se que o dispositivo fixou o prazo em horas para a comprovação do preparo, o que afasta a aplicação da norma geral do CPC sobre contagem de prazo em dias úteis, em razão do princípio da especialidade (Acórdão 1227398, 07039555620198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acerca dos prazos fixados em horas, o art. 132, § 4o, do Código Civil estabelece que "os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto". O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, por sua vez, estabelece que " O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." Significa dizer que o recurso inominado se sujeita a preparo, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 31 do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Constatada, portanto, a intempestividade da comprovação do recolhimento das custas e do preparo recursal, cuja contagem deverá ser feita minuto a minuto (art. 132, § 4o, CC), resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Desse modo, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito